Tribunal: STJ
Processo: 0000648-42.2016.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1951428 - PB (2021/0237073-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: EDGARD GAMA
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS SOARES DE SOUSA - PB006617
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ATIVIDADE
CLANDESTINA DE TELECOMUNICAÇÕES. PEDIDO DE CONDENAÇÃO.
AUSÊNCIA DA ELEMENTAR DO TIPO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Conforme se extrai do acórdão impugnado, "em fiscalização
empreendida pela ANATEL restou constatado o funcionamento de RTV, por
meio de equipamento apropriado, lavrando-se auto de infração contra a
municipalidade, representada pelo acusado, ora apelado, pela prática da
infração administrativa, permitindo, na mesma oportunidade, a continuidade
do funcionamento do serviço naquele município por mais nove meses, por
força do Acordo de Cooperação no 02/2012, firmado entre Ministério das
Comunicações e a agência reguladora, com posterior prorrogação daquele
prazo para atingir o limite de trinta meses para a regularização."
2. Percebe-se que o serviço de retransmissão estava em funcionamento há
anos e, diante da anterior autorização, ainda que precária, para o
funcionamento, não há clandestinidade na conduta perpetrada.
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/06/2025
11/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
12 de junho de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48167531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:03:29
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: ad89b8bf-145a-42f0-8c5c-7c9c739e5680

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1951428 - PB (2021/0237073-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: EDGARD GAMA
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS SOARES DE SOUSA - PB006617
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ATIVIDADE
CLANDESTINA DE TELECOMUNICAÇÕES. PEDIDO DE CONDENAÇÃO.
AUSÊNCIA DA ELEMENTAR DO TIPO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Conforme se extrai do acórdão impugnado, "em fiscalização
empreendida pela ANATEL restou constatado o funcionamento de RTV, por
meio de equipamento apropriado, lavrando-se auto de infração contra a
municipalidade, representada pelo acusado, ora apelado, pela prática da
infração administrativa, permitindo, na mesma oportunidade, a continuidade
do funcionamento do serviço naquele município por mais nove meses, por
força do Acordo de Cooperação no 02/2012, firmado entre Ministério das
Comunicações e a agência reguladora, com posterior prorrogação daquele
prazo para atingir o limite de trinta meses para a regularização."
2. Percebe-se que o serviço de retransmissão estava em funcionamento há
anos e, diante da anterior autorização, ainda que precária, para o
funcionamento, não há clandestinidade na conduta perpetrada.
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial.
O acórdão impugnado possui a seguinte ementa:

EMENTA: AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE. SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA.
AUSÊNCIA
DA
ELEMENTAR ESSENCIAL DA CLANDESTINIDADE. AUTORIZAÇÃO,
AINDA QUE PRECÁRIA, PARA O FUNCIONAMENTO PARA FUTURA
Documento eletrônico VDA47582634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/05/2025 19:22:38
Código de Controle do Documento: a8f7df42-7374-44c1-abb6-46651e533abb

REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS ENSEJA
SANÇÃO ADMINISTRATIVA. APELAÇÃO IMPROVIDA.
1. Cuida-se de apelação interposta pelo Ministério Público Federal contra
sentença, proferida em 6 de dezembro de 2018, que julgou improcedente a
pretensão punitiva estatal, absolvendo Aristóteles Ferreira da imputação nas
sanções do art. 183 da Lei no 9.472/1997, a teor do art. 386, III, do Código
dede Souza Processo Penal.
2. Noticia a denúncia que em fiscalização empreendida pela ANATEL, no dia
9 de abril de 2013, foi constatado que a Prefeitura Municipal de Belém/PB
explorava serviço de RTV sem a autorização do poder concedente, sendo-
lhe concedido o prazo de nove meses para regularizar a situação ou
encerrar a exploração do serviço de telecomunicação, que veio a ser
posteriormente prorrogado para trinta meses, sem contudo haver a
necessária regularização, com a violação do Acordo de Cooperação no 02
/2012.
3. Em suas razões de recurso, o órgão acusatório aduz restar caracterizada
a elementar do tipo penal da "clandestinidade", por ausente a necessária
autorização para o funcionamento dos serviços de telecomunicações, como
definida pelo art. 184, parágrafo único, da Lei no 9.472/1997 e,
subsidiariamente, ver desqualificada a conduta para a do crime do art. 70 da
Lei no 4.117/1962 e, reconhecendo a autoria e materialidade delitivas,
condenar o acusado, ora recorrido.
4. Como narrado nos autos, em fiscalização empreendida pela ANATEL
restou constatado o funcionamento de RTV, por meio de equipamento
apropriado, lavrando-se auto de infração contra a municipalidade,
representada pelo acusado, ora apelado, pela prática da infração
administrativa, permitindo, na mesma oportunidade, a continuidade do
funcionamento do serviço naquele município por mais nove meses, por força
do Acordo de Cooperação no 02/2012, firmado entre Ministério das
Comunicações e a agência reguladora, com posterior prorrogação daquele
prazo para atingir o limite de trinta meses para a regularização.
5. Ainda que se pretenda o contrário, não se pode falar em clandestinidade,
elementar inerente à configuração do tipo penal previsto no art. 183 da Lei no
9.472/07, eis que a lei penal não comporta interpretação extensiva.
6. Consta dos autos que o serviço de retransmissão considerado clandestino
pela fiscalização estava em funcionamento há vários anos e embora não se
saiba o desenrolar da questão administrativa, a exemplo da suspensão
parcial ou definitiva dos serviços. Ou mesmo uma eventual futura
autorização, está clarividente a ausência de clandestinidade diante da
anterior autorização, ainda que precária, para o funcionamento - e, mais
além, do próprio dolo da conduta - e, portanto, de conduta punível.
7. A conduta imputada ao acusado, ora apelado, foi objeto de tratamento
adequado no âmbito do Direito Administrativo, não reclamando a
interferência do Direito Penal.
8. O princípio da intervenção mínima, que estabelece a atuação do direito
penal como última ,orienta e limita o poder incriminador do Estado,
preconizando que a criminalização de uma conduta só se legitima se
constituir meio necessário para a proteção de determinado bem jurídico.
Documento eletrônico VDA47582634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/05/2025 19:22:38
Código de Controle do Documento: a8f7df42-7374-44c1-abb6-46651e533abb

9. Não se vê presente a hipótese de, em sede de , desclassificar a conduta
para a do art. emendatio libelli 70 da Lei no 4.117/1962, ainda que possível
em apreciação recursal.
10. Apelação improvida.

Neguei provimento ao recurso especial.
Daí a interposição deste agravo regimental, no qual o recorrente reitera os
termos do recurso especial. Ao final, requer o provimento do agravo regimental para
que o recurso especial seja conhecido e provido.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, o recurso não
apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a
decisão ora impugnada, de forma que merece ser integralmente mantida.
Conforme se extrai da decisão proferida pelo Tribunal de origem (e-STJ fl.
338):
Não assiste razão à insurgência formulada pelo Ministério Público Federal,
para imputar ao acusado a prática do crime do art. 183 da Lei no 9.472/1997,
por apontada exploração de serviços de retransmissão de TV sem a
respectiva autorização.
Como narrado nos autos, em fiscalização empreendida pela ANATEL restou
constatado o funcionamento de RTV, por meio de equipamento apropriado,
lavrando-se auto de infração contra a municipalidade, representada pelo
acusado, ora apelado, pela prática da infração administrativa, permitindo, na
mesma oportunidade, a continuidade do funcionamento do serviço naquele
município por mais nove meses, por força do Acordo de Cooperação no 02
/2012, firmado entre Ministério das Comunicações e a agência reguladora,
com posterior prorrogação daquele prazo para atingir o limite de trinta meses
para a regularização.
Dessa forma, ainda que se pretenda o contrário, não se pode falar em
clandestinidade, elementar inerente à configuração do tipo penal previsto no
art. 183 da Lei no 9.472/07, eis que a lei penal não comporta interpretação
extensiva.
Como se depreende dos autos, o serviço de retransmissão considerado
clandestino pela fiscalização estava em funcionamento há vários anos e
embora não se saiba o desenrolar da questão administrativa, a exemplo da
suspensão parcial ou definitiva dos serviços. Ou mesmo uma eventual futura
autorização, está clarividente a ausência de clandestinidade diante da
anterior autorização, ainda que precária, para o funcionamento - e, mais
além, do próprio dolo da conduta - e, portanto, de conduta punível.
Documento eletrônico VDA47582634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/05/2025 19:22:38
Código de Controle do Documento: a8f7df42-7374-44c1-abb6-46651e533abb

A conduta imputada ao acusado, ora apelado, foi objeto de tratamento
adequado no âmbito do Direito Administrativo, não reclamando a
interferência do Direito Penal.
O princípio da intervenção mínima, que estabelece a atuação do direito
penal como última ratio, orienta e limita o poder incriminador do Estado,
preconizando que a criminalização de uma conduta só se legitima se
constituir meio necessário para a proteção de determinado bem jurídico.
Por fim, igualmente não se vê presente a hipótese de, em sede de ,
desclassificar aemendatio libelli conduta para a do art. 70 da Lei no 4.117
/1962, ainda que possível em apreciação recursal.
Neste toar, não se faz pertinente entendimento diverso ao expendido na
sentença.

Conforme se extrai do acórdão impugnado, "em fiscalização empreendida
pela ANATEL restou constatado o funcionamento de RTV, por meio de equipamento
apropriado, lavrando-se auto de infração contra a municipalidade, representada pelo
acusado, ora apelado, pela prática da infração administrativa, permitindo, na mesma
oportunidade, a continuidade do funcionamento do serviço naquele município por mais
nove meses, por força do Acordo de Cooperação no 02/2012, firmado entre Ministério
das Comunicações e a agência reguladora, com posterior prorrogação daquele prazo
para atingir o limite de trinta meses para a regularização."
Percebe-se que o serviço de retransmissão estava em funcionamento há
anos e, diante da anterior autorização, ainda que precária, para o funcionamento, não
há clandestinidade na conduta perpetrada.
Diante de todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47582634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/05/2025 19:22:38
Código de Controle do Documento: a8f7df42-7374-44c1-abb6-46651e533abb

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 1.951.428 / PB
Número Registro: 2021/0237073-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00006484220164050000 053752016 53752016 6484220164050000
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: EDGARD GAMA
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS SOARES DE SOUSA - PB006617
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA AS TELECOMUNICAÇÕES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: EDGARD GAMA
ADVOGADO : JOSÉ CARLOS SOARES DE SOUSA - PB006617
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48143094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:28:42
Código de Controle do Documento: ac537352-63c1-4ba7-9e81-cd1b44748f77

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48143094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:28:42
Código de Controle do Documento: ac537352-63c1-4ba7-9e81-cd1b44748f77